Tribunal: TCU
Processo: 015.979/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2268/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Palmácea Jardins Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 21100/2022, a cargo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, que tem por objeto a contratação de prestação de serviços terceirizados de natureza continuada com dedicação exclusiva de mão de obra, nos postos de: auxiliar de almoxarifado, copeiragem, jardinagem, oficial de manutenção predial, portaria, recepção e cozinheiro (a), com valor homologado em R$ 26.311.135,50 e vigência inicial de 30 meses; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 17 e 18, dos quais são colhidas as seguintes conclusões: i) a exigência contida no subitem 9.10.5.1 do edital, de comprovação de Capital Circulante Líquido (CCL) de, no mínimo, 16,66% do valor estimado para a contratação, e não do valor equivalente ao período de doze meses, contraria o entendimento do TCU, exposto na fundamentação do Acórdão 1214/2013-TCU-Plenário , relator Ministro Aroldo Cedraz, corroborada pelos Acórdão 2763/2016-TCU-Plenário , relator Ministro Augusto Nardes, e 1.335/2010-TCU-Plenário, relator Ministro José Mucio; e ii) embora tenha ocorrido essa falha no edital em apreço, o interesse público indica que não convém o IFSC retornar à fase de análise das propostas, considerando que a diferença dos valores entre a menor proposta alegada (R$ 26.215.853,10 - peça 1, p. 12) da empresa representante e a proposta que efetivamente foi declarada vencedora, após a fase de negociação (R$ 26.311.135,50 - peça 10), fora somente 0,36% menor, ou seja R$ 95.282,40, sendo suficiente a expedição de ciência à unidade jurisdicionada para evitar a ocorrência da impropriedade em certames futuros; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) no mérito, considerar a representação procedente; c) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; d) dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IFSC, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha identificada no Pregão Eletrônico 21100/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: exigência contida no subitem 9.10.5.1 do edital, de comprovação de Capital Circulante Líquido (CCL) de, no mínimo, 16,66% do valor estimado para a contratação, e não do valor equivalente ao período de doze meses, contrariando o entendimento do TCU, exposto na fundamentação do Acórdão 1214/2013-TCU-Plenário , relator Ministro Aroldo Cedraz, corroborada pelos Acórdão 2763/2016-TCU-Plenário , relator Ministro Augusto Nardes, e 1.335/2010-TCU-Plenário, relator Ministro José Mucio; e) informar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina e à representante a prolação do presente Acórdão; e f) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 015.979/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Palmácea Jardins Ltda. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Lucas Ofugi Rodrigues Miranda (42922/OAB-DF) e Hildivar Miranda, representando Palmácea Jardins Ltda. - Me. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.